Tribunal: TJSP
Processo: 1038359-93.2023.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Embargos de Declaração. ENERGIA ELÉTRICA. Ação Regressiva. Pretensão de obter efeitos infringentes quanto à aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor. Ausência de vícios. Prequestionamento que não reclama menção expressa aos dispositivos legais tidos como violados. Embargos rejeitados.